Tribunal: TJDFT
Processo: 0702227-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702227-20.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA LIMA EMBARGADO: CRISTIANA PEREIRA DA SILVA D E S P A C H O Retirem-se de pauta. O apelante peticionou requerendo o arquivamento do processo. Afirma ter celebrado acordo com a contraparte para venda particular do imóvel objeto do litigo. Para tanto, instruiu os autos com contrato de prestação de seviço para venda de imóveis (ID no 78135279), que teria sido subscrito pelas partes. Como tal documento não ostenta a natureza de acordo, bem como, por outro lado, sendo inequívoca a vontade de transigir, intimem-se ambas as partes para, querendo, no prazo de quinze (15) dias, peticionarem conjuntamente no feito e formalizarem negócio jurídico extraprocessual a ser submetido a homologação. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF. Desembargador JANSEN FIALHO Relator